Tribunal: STF
Processo: Rcl 79286
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão em face de decisão proferida pela Vara Agrária da Comarca de Imperatriz, nos autos do Processo nº 0006132-51.2010.8.10.0040, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 5-13):



    "Trata-se de cumprimento de sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse proposto pela SUZANO S.A. buscando a execução de sentença proferida nos autos do processo nº 0006132-51.2010.8.10.0040, que determinava a reintegração de posse do Imóvel denominado “Fazenda Jurema”.



    A demanda foi originalmente ajuizada pela VALE S.A (anexo 1) em face de ERMENEGILDO DA CONCEIÇÃO SILVA E OUTROS, objetivando a reintegração de posse do imóvel rural denominado “Fazenda Jurema”, situado às margens da Rodovia MA-125, entre os municípios de Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca, com área total de 23.102,8816 ha.



    Reintegrada a posse em 15/12/2011 (l. 229/231).



    No curso da demanda, a empresa SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A se habilitou como assistente processual da parte autora, alegando que o imóvel objeto do processo foi cedido em arrendamento à empresa, com a consequente transferência da posse.



    A ação foi julgada procedente em sentença proferida em 19/12/2013 (fls. 502/504) (anexo 2), decisão que transitou em julgado em 30/04/2014.



    (...)



    O juízo da Vara Agrária de Imperatriz determinou à parte autora a juntada de Plano de Ação atualizado, a fim de garantir desocupação digna, além de remessa à Comissão de Soluções Agrárias do Tribunal de Justiça do Maranhão para manifestação quanto ao cumprimentos do requisitos exigidos pela legislação (ID. 138861263).



    Juntada do Estudo de Situação (anexo 7) e Plano de Operação nº 0001/2025 do 32º Batalhão de Polícia Militar (anexo 8), em que informa: No local atualmente há aproximadamente 578 benfeitorias, sendo casas de alvenaria, barracos, abrigo para animais e construções de taipa espalhados pela área da fazenda e uma estimativa de aproximadamente 2.000 pessoas a serem afetadas, sendo adultos, crianças e idosos (ID 139000612; 139000613).



    Manifestação do INCRA em 24/01/2025 requerendo sua admissão nos autos como amicus curiae e a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse até que sejam observados os requisitos da resolução nº 510/2023 do CNJ (ID 139305177).



    A SUZANO S/A. reapresentou Plano de Reintegração de Posse Humanizada (ID 139493143; 139493144; 139687761, 139687762, 139687765).



    Os posseiros manifestaram-se rechaçando o Plano de Reintegração de Posse apresentado, em especial por considerar não haver local apto para receber as 2.000 (duas mil) pessoas afetadas diretamente pela reintegração. Além disso, os valores apresentados de auxílio não são suficientes para suprir a realidade econômica e social que atualmente vigora no país e na região nordestina (ID 139631561; 139744273).



    A Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Maranhão apresentou parecer desfavorável ao Plano de Despejo, por não conter atendimento especializado de urgência e segurança preventiva à eletrocussão, esmagamento e incêndio. (ID 139901406).



    Juntada do Plano de Reintegração de Posse atualizado (ID 139950059) (anexo 9),



    Juntada de despacho proferido pela Comissão de Soluções Fundiárias informando o atendimento do Plano de Reintegração de posse aos requisitos estabelecidos na Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça (ID 140316557).



    Designada audiência preparatória para 17/03/2025 (anexo 10), com a intimação do Ministério Público, Defensoria Pública, ITERMA, COECV, Comando do 32º BPM, INCRA e Municípios de São Pedro da Água Branca e Vila Nova dos Martírios.



    Em reunião preparatória, ficou estabelecido como dia D o dia 13 de maio de 2025, para execução forçada da remoção de todos os ocupantes remanescentes (ID 143591999)(anexo 11).



    Contudo, em que pese a apresentação de um Plano de Reintegração apresentado pela Requerente(anexo 9), na prática o plano se revelou insuficiente e inapto a resguardar minimamente o atendimento ao que decidido na ADPF 828 e resolução 510 do CNJ, como ficará melhor demonstrado adiante.



    Da análise, torna-se nítido que as medidas previstas no plano são precárias, inadequadas e inexecutáveis em relação à realocação dos ocupantes e garantia do direito à moradia, ante à complexidade inerente ao caso, contrariando aquilo que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF e pelos artigos da Resolução n. 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    Além disso, foi instaurado pelo INCRA o Processo Administrativo nº 54000.030604/2025-76 para propor a decretação de interesse social no imóvel, objetivando destinar o imóvel ao Programa Nacional de Reforma Agrária, fato informado ao juízo (ID 147231577)(anexo 12).



    Diante disso, o juízo da Vara Agrária de Imperatriz determinou a intimação da Autora para manifestar-se quanto ao ofício supracitado (ID 147358095).



    Os Requeridos apresentaram manifestação, requerendo a análise do fato novo trazido pelo INCRA, pleiteando a suspensão da reintegração de posse e a remessa dos autos à Justiça Federal ante o possível interesse da União no feito (ID 147510439).



    A Defensoria Pública do Maranhão, atuando como custos vulnerabilis, pleiteou a suspensão da desapropriação forçada designada para o dia 13/05/2025 pelo período de 06 (seis) meses, face a instauração do Processo Administrativo nº 54000.030604/2025-76 e Parecer técnico demonstrando a viabilidade de criação de projeto de Assentamento, citando, ainda, a Ação de exibição de documentos em trâmite na Justiça Federal de Imperatriz-MA, no qual o INCRA aponta para a real a possibilidade de que parte da área em questão seja de propriedade da União (ID 147715614).



    A Suzano S/A. apresentou manifestação impugnando as informações trazidas pelo INCRA e pela parte executada.



    O juízo da Vara Agrária de Imperatriz proferiu decisão (ID 147851422) (anexo 13) indeferindo os pedidos de suspensão da ordem, mantendo a reintegração de posse para o dia 13/05/2025."



    Sustenta que "analisando a versão inicial do plano apresentado pela SUZANO (Id. 139950059), torna-se nítido que medidas previstas são precárias, inadequadas e inexecutáveis em relação à realocação dos ocupantes e garantia do direito à moradia, ante à complexidade inerente ao caso, contrariando aquilo que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF e pelos artigos da Resolução n. 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)" (eDOC 1, p. 15-16).



    Aduz que "para a elaboração do plano e sua colocação em prática, a SUZANO sequer realizou um levantamento de todas as famílias que serão impactadas pela medida, conforme admitido pela empresa na reunião preparatória ocorrida em 17/03/2025 (ID 143591999)(anexo 11), medida obviamente necessária para identificar e quantificar a presença de crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência, de modo a planejar, com dados reais, a efetivação do plano de desocupação com mensurando concretamente a necessidade de alternativas habitacionais para realocação dos ocupantes" (eDOC 1, p. 16).



    Salienta que "o INCRA, por meio da Superintendência Regional determinou a instrução do Processo Administrativo nº 54000.030604/2025-76, conforme orienta a Instrução Normativa nº 146/2024, e propor a decretação de interesse social no imóvel, com fundamento no art. 5º, XXIV da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 4.132, de 10 de setembro de 1962 e Decreto nº 11.995, de 15 de abril de 2024, objetivando destinar o imóvel ao Programa nacional de Reforma Agrária" (eDOC 1, p. 24).



    Assevera que "a suspensão da reintegração se mostra absolutamente proporcional, para que, ao mesmo passo que se garanta o cumprimento de todas as condicionantes impostas na ADPF 828 e na resolução 510/2023, do Conselho Nacional de Justiça, se conceda o tempo necessário à adoção das medidas necessárias e conclusão do processo para decretação da área como de interesse social para fins de reforma agrária, além de dirimidas as dúvidas acerca da titularidade pública da área" (eDOC 1, p. 25).



    Requer, liminarmente, a suspensão da reintegração de posse deferida nos autos do processo n. 0006132-51.2010.8.10.0040 e, no mérito, "que se confirme a liminar suspensiva da ordem de remoção, de modo a preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 828 e seu regime de transição, bem assim predicados da Res. 510/CNJ, determinando cumprimento com especial destaque para: [i] que o plano de ação respeite a garantia do encaminhamento das famílias envolvidas – notoriamente em situação de vulnerabilidade social [Relatório INCRA] para local com condições dignas, resguardando o direito à moradia, vedando separação dos membros da mesma família; [ii] Se outras alternativas se mostrarem insuficientes, que o plano de ação ixe prazo mínimo razoável para desocupação; [iii] pré-requisitos e etapas prévias de toda e qualquer ordem de remoção que afete grande número de pessoas" (eDoc 1, p. 39).



    É o relatório. Decido.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Na espécie, a Defensoria Pública alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, evidenciada, sobretudo, na necessidade de concessão prazo razoável para a desocupação pela população envolvida e na garantira do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família, conforme o que fora estabelecido por essa Corte na referida ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro olhar, que é típico do juízo preliminar, ter observado rigorosamente os parâmetros fixados na QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL na ADPF 828.



    Os documentos que instruem a presente reclamação permitem verificar que o caso em exame estaria abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, por se tratar de desocupação coletiva de área habitada por população em situação de vulnerabilidade social.



    Demais disso, extrai-se do relato contido na inicial a existência de moradores que se estabeleceram na área há mais de duas décadas. Contudo, não há nos autos indicação de que tenham sido adotadas as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela aparente condição de vulnerabilidade dos afetados, que perfazem, segundo informa a reclamante, 500 famílias, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos do processo nº 0006132-51.2010.8.10.0040 e determinar sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828, sem prejuízo da regular tramitação da possessória.



    Defiro a gratuidade da justiça.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Comunique-se com urgência diante da possibilidade de perecimento do direito.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente